Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZADA. CULPA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA. MAIOR E MENOR EXTENSÃO. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE. PENSIONAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES REDUZIDOS. ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
2. Houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, uma vez que não realizou manobra de frenagem para diminuir o impacto no momento do acidente ou sequer desviou a trajetória para evitar ou minorar a colisão, apesar de ter avistado o pedestre. Culpa exclusiva da vítima afastada.
3. De acordo com a teoria da causalidade adequada, consagrada no artigo 403 do Código Civil e endossada pelos Tribunais Superiores, somente se considera causa a ação ou omissão antecedente necessária e determinante para ocorrência do dano. Exsurge, portanto, como questão fática a ser aferida pelo Magistrado.
4. A vítima concorreu para a produção do resultado ao atravessar a pista em local inadequado, especialmente considerando a existência de faixa de pedestre próxima e o momento do acidente, durante o período noturno e após forte chuva.
5. A perda de um ente familiar, no caso, o genitor, implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, como os filhos, possuindo natureza de dano in re ipsa.
6. A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa. Valor arbitrado adequadamente. Diminuição ocorrida, todavia, após aplicação do artigo 945 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.